Tribunal: TJPA
Processo: 0056204-82.2014.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10450 - Adjudicação Compulsória
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0056204-82.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIZ GUSTAVO HUNGRIA MARQUES, EGLA MARCELE FREITAS DE SOUZA

APELADO: EGLA MARCELE FREITAS DE SOUZA, LUIZ GUSTAVO HUNGRIA MARQUES

RELATOR(A):
Juiza Convocada MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. DECISÃO INALTERADA. COMPROVADA ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PATAMAR FIXADO NA DECISÃO MONOCRÁTICA VERGASTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0056204-82.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO HUNGRIA MARQUES
(ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA N. 11.505)

AGRAVADA: EGLA MARCELE FREITAS DE SOUZA
(ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA, OAB/PA N. 21.313)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
LUIZ GUSTAVO HUNGRIA MARQUES
, em face de decisão monocrática proferida por esta Relatora, que negou provimento à apelação interposta pelo ora agravante e deu parcial provimento ao recurso adesivo interposto pela parte agravada,
EGLA MARCELE FREITAS DE SOUZA
, nos seguintes termos:

“
Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto por Luiz Gustavo Hungria Marques, porém, no mérito, nego-lhe provimento.

Por outro lado, conheço do Recurso Adesivo interposto por Egla Marcele Freitas de Souza, e no mérito, lhe dou parcial provimento, para (a) revogar a medida liminar de bloqueio da matrícula do imóvel edificado com o prédio sob o nº 599, antigo nº 299, situado na Travessa Frutuoso Guimarães, trecho compreendido entre as Ruas Riachuelo e General Gurjão, bairro Campina, registrado no Registro de Imóveis – 1º Ofício, Livro n. 2-B, Folha 278, Matrícula 878; (b) alterar a base de cálculo da verba sucumbencial para o valor atualizado da causa e (c) majorar os honorários advocatícios do patamar de 15% (quinze por cento) para 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa
”.

Em suas razões (PJE ID n. 9.772.266), a parte agravante sustentou que os documentos trazidos ao caderno processual confirmaram a existência de relação contratual de compra e venda entre as partes.

Ademais, defendeu que a ausência de contestação na reconvenção enseja apenas presunção relativa de veracidade dos fatos narrados, que poderiam ser rebatidos pelos demais elementos constantes dos autos, pelo que não seria a confissão ficta efeito automático da revelia.

Por fim, averbou que, considerando a existência de negócio jurídico lícito, inexistiria litigância de má-fé, não vigorando o argumento de que o apelante tenha, supostamente, simulado negócio jurídico de mútuo.

Por fim, requereu:

“(...) que seja recebido o presente Agravo Regimental, com a apreciação in limine litis, consoante pedido expresso da Agravante, não devendo ser mantida a r. decisão da D. Relatora que negou efeito suspensivo da decisão a quo combatida, dando-se ao final provimento ao presente Agravo Regimental.

Requer-se, ainda, que o D. Desembargadora reconsidere sua decisão e dê o efeito suspensivo ao agravo de instrumento do Agravante e caso não seja esta decisão da Ínclita Desembargadora, que o presente Recurso seja então submetido ao julgamento do Tribunal.

Outrossim, Vossa Excelência Relatora também poderá reconhecer os argumentos aqui apresentados, reconsiderando a decisão impugnada dando efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e se mantida, deverá colocar o feito em Mesa, independentemente de inclusão em pauta, para proferimento de voto”.

Após, em 15/06/2022, a parte agravante requereu a juntada de comprovante de pagamento de custas do recurso (PJe ID n. 9.935.171).

Contrarrazões apresentadas (PJe ID n. 10.300.133), pugnando, no mérito, pelo improvimento do presente agravo interno.

Em despacho (PJe ID n. 10.481.603) determinei, sob pena de não conhecimento do recurso, a intimação da parte recorrente para efetuar o recolhimento do preparo em dobro, diante da juntada extemporânea dos comprovantes de recolhimento das custas processuais.

Cumpridas as determinações (PJe ID n. 10.501.607), vieram-me os autos conclusos em 04/08/2022.

É o relatório. Sem redação final.

Peço julgamento para próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0056204-82.2014.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

AGRAVANTE: LUIZ GUSTAVO HUNGRIA MARQUES
(ADVOGADO: VENINO TOURÃO PANTOJA JÚNIOR, OAB/PA N. 11.505)

AGRAVADA: EGLA MARCELE FREITAS DE SOUZA
(ADVOGADO: GUSTAVO DE CARVALHO AMAZONAS COTTA, OAB/PA N. 21.313)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT – JUÍZA CONVOCADA

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

No mérito, tenho que a pretensão do agravante seja a de reformar a decisão monocrática proferida por esta Relatora, para:
(a)
confirmar a existência de relação contratual de compra e venda entre as partes;
(b)
afastar a condenação em litigância de má-fé;
(c)
fixar os honorários advocatícios ao patamar de 15% (quinze por cento) do valor da causa; e
(d)
fazer vigorar a liminar proferida pelo Juízo de 1º Grau, para bloqueio da matrícula do imóvel;

Pois bem.

No caso em análise, o Juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos havidos na petição inicial, ao tempo que entendeu procedente o pedido reconvencional, para anular o negócio jurídico simulado de compra e venda do imóvel, aplicando ao autor multa por litigância de má-fé. Ainda, tornou, sem efeito a tutela liminar antes concedida.

Em face da decisão supracitada, foram interpostos recurso de apelação pelo requerente originário, ora agravante, e recurso adesivo pelo ora agravado. Nesse sentido, julguei os recursos nos termos da decisão monocrática de ID n. 9.678.082, assim ementada:

“APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. NEGÓCIO JURÍDICO SIMULADO. NULIDADE DA AVENÇA DECRETADA. ALTERAÇÃO DOLOSA DA REALIDADE DOS FATOS. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA. REVOGAÇÃO DA MEDIDA LIMINAR DIANTE DA DESCONSTITUIÇÃO DA PROBABILIDADE DE DIREITO DO REQUERENTE. VERBAS SUCUMBENCIAIS QUE DEVEM SER CALCULADAS SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. APELO CONHECIDO NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Intimada a parte para apresentar resposta à reconvenção, porém restando silente, deve ser decretada a sua revelia, incidindo sobre os fatos alegados pelo reconvinte presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil.

2.
Comprovada a simulação de negócio jurídico de compra e venda de bem imóvel, que, em verdade, mascarava mútuo entre as partes, é medida regular a declaração de nulidade da avença entabulada entre os litigantes.

4.
Caracteriza-se a má-fé, prevista no art. 80 do Código de Processo Civil, o ato de alterar, dolosamente, a realidade dos fatos, induzindo o Juízo a erro. É o caso dos autos, em que o requerente pleiteou adjudicação compulsória de bem imóvel objeto de negócio jurídico de compra e venda que sabia ser simulado.

5.
Com a desconstituição da probabilidade do direito da parte interessada, é medida de rigor a revogação da medida liminar anteriormente deferida, nos termos do art. 296 do Código de Processo Civil.

6.
Não evidenciada condenação em pecúnia na sentença, deve ser adotada como base de cálculo das verbas sucumbenciais o valor atualizado da causa.

7.
Apelação conhecida e não provida. Recurso adesivo conhecido e parcialmente provido.
(...).”

Destarte, da análise dos argumentos aduzidos no presente Agravo Interno, tenho que não merecem prosperar.

Explico.

A conclusão exposta na decisão vergastada, ao contrário do que parece sustentar o agravante, não se baseou tão somente nos efeitos materiais da revelia, que geram presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pela parte contrária.
Ao revés, levou em consideração todas as provas documentais trazidas aos autos
, a exemplo do documento de ID n. 1.822.332, em que o agravante declara ter recebido R$ 38.500,00 (trinta e oito mil e quinhentos reais) da parte agravada, demonstrando-se daí a natureza de empréstimo do negócio jurídico verdadeiramente avençado entre as partes.

Nessa senda, mostra-se apropriado transcrever trechos da decisão combatida que, de forma clara e fundamentada, analisou a questão:

“Sustenta que jamais realizou negócio com a finalidade de alienar sua unidade residencial, apesar de ter sido induzida pelo primeiro apelante a assinar “contrato de compra e venda” sob a justificativa de que seria este instrumento “mera formalidade”.

Como forma de comprovar o averbado, juntou o documento de ID n. 1822332 –pág. 07, em que o apelante, Luiz Gustavo Hungria Marques, atesta o recebimento de R$ 38.500,00 (trinta oito mil e quinhentos reais) da segunda recorrente, destacando que tais valores representam parte do pagamento do valor devido à título do empréstimo verdadeiramente entabulado entre as partes.

Diante da condição de revel do reconvinte, pairam sobre os argumentos acima delineados a presunção relativa de veracidade que,
quando acompanhados de provas suficientes à constatação da verossimilhança das alegações
, justificam o acolhimento das razões suscitadas pela reconvinte na ação originária”. (Grifei).

Ademais, tenho que o próprio reconhecimento do negócio jurídico simulado é fundamento suficiente para a condenação do agravante nas penas da litigância de má-fé, nos termos do art. 80 do Código de Processo Civil,
haja vista que o recorrente tentou induzir o Juízo a erro ao ajuizar
“Ação de Execução de Obrigação de Fazer”,
requerendo a adjudicação compulsória de imóvel que sabia jamais ter sido objeto de contrato de compra e venda, em clara alteração à verdade dos fatos.

Outrossim, não há fundamentos para o acolhimento do pedido de manutenção da medida liminar proferida pelo Juízo de primeiro grau, uma vez que tal decisão fora desconstituída pelo magistrado
a quo
em sede de sentença, bem como foi alvo de consideração quando do julgamento dos recursos interpostos pelas partes, oportunidade em que revelou-se não mais militar a favor do ora agravante a probabilidade de seu direito, mormente
em razão do julgamento definitivo do mérito da questão em seu desfavor
, não havendo que se falar, via de consequência, em acolhimento de pedido de manutenção de medida provisória de urgência.

Finalmente, no que se refere ao patamar de fixação dos honorários advocatícios, tenho que, na espécie, não merece guarida o pleito de minoração para 15% (quinze por cento) do valor da causa, uma vez que - considerando a comprovada atuação do causídico da parte contrária em sede recursal, como se obtém do protocolo contrarrazões ao recurso de apelação (PJe ID n. 1.822.336) e mais recentemente das juntada de contrarrazões ao recurso de agravo interno (PJe ID n. 10.300.133) -
a manutenção dos honorários advocatícios no montante de 17% (dezessete por cento) do valor atualizado da causa, nos termos fixados na decisão monocrática ora guerreada, é medida apta a recompensar o advogado da parte agravada pelo labor prestado nesta etapa recursal.

Ante ao exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO,
ao presente Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática recorrida, na esteira da fundamentação legal exposta, por se tratar da melhor medida de Direito.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT
(Juíza Convocada)

Relatora

Belém, 26/09/2022